Tribunal: STF
Processo: ARE 1520214
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. PROPORCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.641/2009. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal de Álvares Machado/SP - Professora - Piso mínimo nacional - Decisão do STF, relativa ao Tema 1.218 da Repercussão Geral que não determinou suspensão dos processos. Admissibilidade da incidência em todas as faixas e níveis na carreira - Ausência de violação à Súmula Vinculante nº 37 do E. STF. Tema 911 do STJ - Legislação local que estabelece a progressão com aumentos percentuais - Recurso da ré a que se nega provimento. Sentença de parcial procedência mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teriam sido contrariados o art. 18, o inc. X do art. 37, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o art. 169 da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante n. 37.



    Ressalta que “a questão constitucional, a hipótese descrita, já teve sua repercussão geral reconhecida através do Tema 1218 dessa Suprema Corte, embora ainda esteja pendente de julgamento” (fl. 5, e-doc. 11).



    Afirma que “não se pode, por meio de tutela jurisdicional, determinar-se a alteração de toda a tabela escalonada de vencimentos dos docentes do Município recorrente, como pretendeu a Recorrida, em afronta aos dispositivos constitucionais e legais mencionados. Caso isso venha ocorrer, se configurará a invasão de competência em matéria de revisão de vencimentos, o que é rechaçado pela jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 11).



    Assevera que, “nos termos do art. 169 da Constituição da República, toda e qualquer alteração dos vencimentos dos servidores deve ser feita através de lei que atenda aos limites orçamentários contidos nas leis financeiras aprovadas a cada exercício” (fl. 8, e-doc. 11).



    Sustenta que “a determinação de equiparação/reajuste do vencimento da Recorrida ao piso salarial do magistério previsto na Lei Federal 11.738/2008 e de forma escalonada baseia-se na necessidade de preservar a isonomia entre os integrantes das faixas e níveis da carreira do magistério municipal o que, evidentemente, esbarra na Súmula Vinculante n. 37/STF” (fl. 9, e-doc. 11).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando totalmente improcedente esta demanda” (fl. 9, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o Recurso Extraordinário interposto (...) reúne sim todas as condições necessárias para a sua admissão e posterior provimento, vez que foram demonstrados todos os pressupostos do seu cabimento” (fl. 4, e-doc. 15).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário conhecido e, ao final, provido, para o fim de reformar a r. decisão de fls. 399, admitindo-se o Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “A pretensão da parte autora é a incidência do valor do piso nacional do magistério proporcionalmente aos vencimentos, tendo em vista o nível e a faixa da carreira ocupados no magistério do Município de Álvares Machado. (...)



    O piso salarial dos profissionais da educação escolar pública está previsto no art. 206, inciso VIII, da Constituição da República: (...).



    A Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o artigo 60, inciso III, alínea ‘e’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, passando a impedir a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de fixar valor inferior: (...).



    No caso do Município de Álvares Machado, a Lei Municipal nº 2.641/2009 (fls. 304/334) assim determina: (...).



    Logo, a legislação em comento prevê que as faixas e níveis da carreira serão remunerados em função do vencimento básico, havendo acréscimos percentuais a cada progressão. Significa que a normativa municipal admite que a remuneração seja constituída por um piso salarial, que será tomado como base para progressão funcional por faixa e nível, acrescidas das demais vantagens pecuniárias.



    Consequentemente, a adoção do piso nacional, o qual, repisa-se, deve ser entendido como vencimento básico, deve refletir em toda carreira.



    Inexiste violação à Súmula 37 do STF, pois a pretensão não enseja aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia ou incidência recíproca de adicionais” (fls. 3-7, e-doc. 9).



    Observa-se que a alegada contrariedade ao art. 18, ao inc. X do art. 37, à al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e ao art. 169 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. A ‘jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional’ (ARE 1.325.940-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (ARE n. 1.516.652-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo a matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. Neste sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Neste processo, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por terem sido as questões constitucionais suscitadas apenas no recurso extraordinário interposto.



    7. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    A Turma Recursal atendeu ao pleito da agravada após análise e interpretação da legislação local, especificamente a Lei municipal n. 2.641/2009. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Magistério. Piso salarial. Lei federal 11.738/2008. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.506.860-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EDUCADORA INFANTIL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. ATIVIDADE NÃO QUALIFICADA COMO DOCÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.118.517-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE ANUAL. DESCUMPRIMENTO. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso salarial instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à indisponibilidade orçamentária e ao cumprimento do piso nacional de magistério, na forma do que prevê a lei instituidora, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.366.844-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2022).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    8. Consta nos autos petição de agravo em recurso extraordinário interposto por Lairce Maria Avellaneda Grigollette (e-doc. 17). Todavia, o e-doc. 19 é uma petição solicitando o desentranhamento do recurso porque interposto equivocadamente. 



    Assim, determino à Secretaria Judiciária a correção da autuação para que a agravada não conste como recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora